Tribunal: TJMT
Processo: 1012603-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012603-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (EMBARGANTE), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (EMBARGANTE), KITTIAN PERES DOS SANTOS - CPF: 014.404.661-06 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESBLOQUEIO DE VALORES. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, declarando a impenhorabilidade de valores penhorados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados e à suspensão da execução em relação aos avalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, pois o acórdão já se manifestou sobre a manutenção da penhora em relação aos avalistas e o prosseguimento da execução em desfavor de
les
.

O desbloqueio dos valores
da empresa
deve ser tratado em primeiro grau, visto que o credor já se manifestou pela liberação
, sobretudo porque a decisão agravada apenas se reportou aos avalistas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão está suficientemente fundamentada, não sendo necessário analisar todos os argumentos apresentados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
unanimidade,
deu
parcial provimento ao Agravo de Instrumento para declarar a impenhorabilidade dos valores penhorados nas contas dos agravantes.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de suspensão da execução em face dos avalistas
e o
desbloqueio dos valores penhorados nas contas da empresa em recuperação judicial, no valor de R$ 1.359,04, com base na anuência da credora e no princípio da preservação da empresa.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão verificada no acórdão embargado, com o consequente enfrentamento específico do pedido de desbloqueio dos valores penhorados nas contas da empresa em recuperação judicial.

O embargado, intimado, não se manifestou (id 299444395).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de suspensão da execução em face dos avalistas e sobre o desbloqueio dos valores penhorados nas contas da empresa em recuperação judicial, no valor de R$ 1.359,04
, com base na anuência da credora e no princípio da preservação da empresa.

Após a penhora online, o juízo intimou as partes a se manifestarem, sendo que os ora embargantes postularam pela extinção da ação e pelo levantamento dos valores penhorados.

A decisão agravada apenas manteve a penhora e o prosseguimento da lide quanto aos avalistas. Confira-se o teor da decisão:

“Considerando o petitório retro, bem como em consonância com a regra do §1º do art. 49 da Lei 11.101/2005, que estabelece que ‘os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’,
DEFIRO a manutenção da penhora realizada em nome dos coexecutados avalistas e o prosseguimento da execução quanto aos coexecutados Jaime Antônio Ferreira
Felici
, Fernandes Volante,
Kittian
Peres dos Santos.
”

Em razão disso,
o aresto
limitou-se a analisar
se era devid
o
manter a penhora em relação aos avalistas, uma vez que com relação à empresa, a decisão não consignou que os valores continuariam bloqueados.

Portanto
, cabe apenas à empresa recuperanda
realizar esse pedido no primeiro grau,
especialmente porque o próprio credor, único interessado nos valores bloqueados, já se manifestou favoravelmente à liberação da quantia penhorada, conforme documento de ID 189877088 no 1º grau.

No mais, não há falar em omissão quanto ao pedido de suspensão da lide com relação aos avalistas, pois o acórdão foi expresso em negar tal pretensão. A propósito:

Segundo o inciso II do art. 6º da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

O §1º do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Portanto, o processamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso já que a recuperanda consiste numa empresa com responsabilidade limitada.

Essa matéria encontra-se pacificada desde o julgamento do Tema 885 pelo STJ, o qual pronunciou a seguinte tese jurídica:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

No caso, como os agravantes figuram como avalistas da obrigação, ou seja, responsáveis pelo pagamento do débito constituído no título de crédito é inaplicável o art. 6º da Lei 11.101/2005.

Ademais, a arguição de que o plano apresentado pela recuperanda possui premissas atinentes à extinção das garantias prestadas pelos sócios e coobrigados sequer possui relevância por ora, pois o plano submetido à votação não foi aprovado nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005 e aguarda análise do magistrado sob o pedido de provação nos termos do art. 56 da mesma legislação (
cram

down
).

No mais, o entendimento recente da Segunda Seção do STJ é no sentindo de que tais premissas apenas aplicam-se aos credores que se manifestarem positivamente pela sua aprovação (
REsp.
1794209/SP) e o ora agravado votou negativamente na AGC. Confira-se (id 120665310 – na RJ 1000665-08.2022.8.11.0014):

Portanto, sequer há razão de ser no argumento dos agravantes de pagamento em duplicidade. No mais, mesmo com a homologação do PRJ, basta decotar na Execução os eventuais pagamentos realizados na recuperação judicial.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025